Tribunal: TJMT
Processo: 0001300-35.2018.8.11.0082
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001300-35.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.147.387/0001-03 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL –
LANÇAMENTO DE RESÍDUOS EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL –
PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE – ALEGADO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES PRÉVIAS – IMPROCEDÊNCIA – DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS AS DECISÕES DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES – NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL DAS SOLICITAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONTINUIDADE DA ATIVIDADE POLUIDORA ATÉ A AUTUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 505 DO CPC – INOCORRÊNCIA – DECISÃO LIMINAR FUNDADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – PRETENDIDA CONVERSÃO DA MULTA SIMPLES EM ADVERTÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO COMINADA NA LEI AO TIPO –
QUANTUM
DA MULTA EXACERBADO – MOTIVAÇÃO QUE AUTORIZA O PATAMAR MÍNIMO – PRIMARIEDADE – REDUÇÃO DO VALOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O controle judicial do ato administrativo ambiental é possível em circunstâncias em que se evidenciar a ocorrência de violação à lei e/ou à Constituição
, cabendo, pois, ao Poder Judiciário o exame da legalidade e da razoabilidade do motivo e da finalidade do ato impugnado

2. Se a autuação e
o processo administrativo em que se reconheceu a
prática das infrações previstas nos artigos 41, § 1º, V, e 44 do Decreto Federal n. 3.179/99

se deram dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e
os motivos expostos correspondem aos pressupostos fáticos e jurídicos constantes nos autos, inviável falar em declaração da nulidade.

3. A modificação pelo juízo do raciocínio lançado, em cognição sumária, na decisão liminar não implica violação ao art. 505 do Código de Processo Civil, porquanto
a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, descabendo cogitar de preclusão para o órgão julgador.

4. C
onsiderando que as condutas da apelante encontram previsão nos tipos previstos em lei que estabelecem a aplicação da multa ao agente que neles incorrer, não deve subsistir a pretensão de conversão da multa imposta pela autoridade administrativa em advertência.

5. Quando a decisão administrativa indica a imposição da multa no patamar mínimo, à luz da primariedade do infrator e da ausência de outras agravantes, é de rigor a retificação da penalidade para que o
quantum
seja fixado em coerência com a motivação exposta.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de autuação por infração ambiental ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, a apelante assinala a possibilidade de revisão integral do ato administrativo pelo Poder Judiciário, invocando a decisão liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no MS 37.097, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Na sequência, alega que ao consignar na decisão liminar, que a autuação decorreu de falha na comunicação interna do órgão ambiental e, após, na sentença, fundar-se em premissa oposta com base na mesma documentação analisada e não impugnada pelo apelado, o juízo
a quo
reapreciou questão relativa à mesma lide, o que é vedado pelo art. 505 do CPC.

Aduz que se desincumbiu do ônus probatório necessário para afastar a presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade do ato administrativo, notadamente se considerado o teor dos pareceres elaborados pelo próprio órgão ambiental no curso do processo administrativo.

Destaca o cumprimento das determinações da Notificação n. 104339 no prazo concedido pelo órgão ambiental, de modo que a sanção imposta é arbitrária e ultrapassa os limites razoáveis da discricionariedade, uma vez que cessados e reparados os danos apontados pelo agente fiscalizador.

Realça que o Auto de Infração carece de motivação explícita, clara e congruente quanto à conduta praticada e à extensão do dano ambiental supostamente causado, tampouco aponta quais exigências estabelecidas em leis ou regulamentares restaram violadas.

Em viés subsidiário, assevera que a multa ambiental deve ser convertida em advertência, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao disposto nos artigos 6º e 72 da Lei nº 9.605/1998, ou, ao menos, reduzida para o patamar mínimo previsto em lei (arts. 41 e 44 do Decreto n. 3.179/99), nos termos da própria decisão administrativa.

Requer, pois, o provimento do recurso para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 105598, das decisões do processo administrativo n. 558046/2008 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2017491918, ou, subsidiariamente, para converter a multa em advertência ou reduzi-la para o patamar mínimo, com incidência de juros e demais encargos de mora apenas após o trânsito em julgado. Pugna, ainda, pela inversão do ônus da sucumbência, bem como pela aplicação de multa ao apelado em razão do descumprimento reiterado da decisão liminar.

Postula, por fim, o pronunciamento expresso acerca do precedente firmado no MS 37.097 do STF; do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal; art. 505 do CPC; arts. 6º e 72 da Lei nº 9.605/1998, e os arts. 4º, 41 e 44, do Decreto Federal nº 3.179/99, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.

Por sua vez, o apelado rechaçou as teses vertidas no recurso, instando o seu desprovimento e a manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da presente apelação.

Tem-se, na origem,
Ação Declaratória de Nulidade
ajuizada por
Transobras Transportes e Locações Ltda – ME
em face do
Estado de Mato Grosso
, em que foi postulada a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 105598 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2017491918, bem como das decisões do processo administrativo n. 558046/2008.

Após haver deferido liminarmente o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração e da respectiva CDA, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial da ação.

Inconformada, a
Transobras Transportes e Locações Ltda – ME
manejou

o presente recurso,

pretendendo a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da autuação, das decisões proferidas no processo administrativo e da Certidão de Dívida Ativa correspondente ou, subsidiariamente, retificada as penalidades impostas.

Após detido exame dos autos, no que diz com o reconhecimento das infrações administrativas, tem-se que as alegações suscitadas pela apelante não afastam a higidez do Auto de Infração Ambiental e das decisões proferidas no processo administrativo.

No ponto, importa consignar que a revisão judicial do ato administrativo se revela legítima, porém a intervenção judicial em casos tais, como sabido, deve observar determinados limites.

Com efeito, o controle judicial do ato administrativo ambiental é possível em circunstâncias em que se evidenciar a ocorrência de violação à lei e/ou à Constituição
, cabendo, pois, ao Poder Judiciário o exame da legalidade e da razoabilidade do motivo e da finalidade do ato impugnado.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
a discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto
.” (REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017).

Não obstante, “
o controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade”

(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017).

É essa, aliás, a linha de intelecção desenvolvida na decisão liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no MS 37097/DF, cujos fundamentos são invocados pela apelante. Confira-se:

“A Constituição da República de 1988, ao constitucionalizar os princípios e os preceitos básicos da Administração Pública, permitiu um alargamento da função jurisdicional sobre os atos administrativos discricionários, consagrando a possibilidade de revisão judicial.

Logicamente, não cabe ao Poder Judiciário moldar subjetivamente a Administração Pública, porém a constitucionalização das normas básicas do Direito Administrativo permite ao Judiciário impedir que o Executivo molde a Administração Pública em discordância a seus princípios e preceitos constitucionais básicos, pois a finalidade da revisão judicial é impedir atos incompatíveis com a ordem constitucional (...).

O Poder Judiciário, portanto, deverá exercer o juízo de verificação de exatidão do exercício da discricionariedade administrativa perante os princípios da administração pública (CF, art. 37, caput), verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica do ato administrativo com os fatos.
Se ausente a coerência, o ato administrativo estará viciado por infringência ao ordenamento jurídico e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa, de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias (...).”

Pois bem.

Procedendo ao exame dos atos administrativos ora impugnados, verifica-se que, na data de
19/04/2007,
o
Auto de Infração
foi lavrado em face da apelante
“Pelo lançamento de resíduos sólidos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis; Por fazer funcionar obras ou sérvios potencialmente poluidor sem licença dos órgãos ambientais; Por deixar de adotar medidas em caso de risco de dano ambiental; Por omissão de proteção ao meio ambiente e por descumprimento de notificação n. 104339”.

Na mesma oportunidade, foi lavrado o
Auto de Inspeção
, donde se infere:

“
Em vistoria no local onde está instalado a estação de transbordo da empresa Transobra, que a propriedade denominada como local de transferência lá se encontrava o senhor Diogo (catador) que nos forneceu algumas informações e outras constatamos ‘in loco’:

1 –
A área permanece da mesma forma como encontramos na visita anterior Auto de Inspeção 111-560 de 21 de março de 2007
.

2 – Nesta inspeção, constatamos a presença de catadores, sendo em número de 04 (quatro), também havia animais quinos utilizados no transporte de catadores em número de 05 (cinco) e cachorros, além de outros vetores (aves, mosquitos etc.).

3 – Foi encontrado vários montes de materiais recicláveis segregados, separados pelos catadores (latinhas de alumínio, papelão, plásticos etc.).

4 – Foi constatado tambores e sacos com sobra de alimentos também segregados por catadores.

5 – No local, encontra-se 1 vala ao lado da caçamba que acumula os resíduos para posterior transporte ao aterro que conduz o chorume para um local distante da mesma sem nem um tipo de tratamento em solo permeável.

6 – Foi constatado embalagens de produto tóxicos para o controle de roedores (raticida) espalhado no local.
”

Referidos Autos instruíram o Processo Administrativo n. 558046/2008, no bojo do qual a apelante apresentou defesa administrativa, examinada na Decisão Interlocutória n. 1573/SPA/SEMA/2009; ofereceu alegações finais, rechaçadas na Decisão Administrativa n. 059/SPA/SEMA/2011, em que se homologou o Auto de Infração e impôs à apelante a multa no valor de R$ 60.000,00; protocolou pedido de reanálise, examinado na Decisão Administrativa n. 717/SUNOR/SEMA/2014; e, por fim, manejou recurso ao CONSEMA, que manteve a decisão no Acórdão n. 056/2017.

Verifica-se que a apelante, que atua no ramo de locação de caçambas para transporte de entulhos e resíduos sólidos, quase um mês antes da autuação, precisamente no dia
21/03/2007
, em fiscalização ambiental realizada na estação de transbordo/transferência e triagem de resíduos sólidos urbanos na Rodovia Emanuel Pinheiro, km 07, em Cuiabá-MT, recebeu a
Notificação n. 104339
, em que lhe foram solicitadas as seguintes providências:

“1)
Retirada do resíduo líquido (chorume) acumulado no entorno e destinação adequada do mesmo, no prazo máximo de 05 dias
;

2)
Suspensão do sistema de transferência de resíduos em prazo imediato;

3)
Limpeza no entorno do sistema de transferência, no prazo de 05 dias;

4) Suspensão da prática do uso de fogo para minimização do resíduo em prazo imediato
”.

Dois dias depois, a apelante protocolou no órgão ambiental ofício informando a adoção das medidas necessárias para o atendimento das determinações descritas nos itens 1, 3 e 4 e solicitando a prorrogação do prazo de 30 dias para o atendimento da determinação do item 2, o que, segundo alegou, seria feito mediante a elaboração de proposta de encerramento das atividades no local, uma vez que a paralisação imediata colapsaria a operação de remoção de resíduos dos grandes geradores do Município, podendo causar problemas ambientais e de saúde pública.

Em resposta, a Coordenadoria de Gestão de Resíduos Sólidos – CGRS da SEMA-MT, na data de
02/04/2007,
expediu o
Ofício n. 040/CGRS/SUIMIS/SEMA-MT/07
, cujo teor ora se reproduz:

“
(...)
O Ofício
– expedido pela apelante –
informa que na data de 22/03/2007 o chorume seria retirado por um caminhão limpa fossa e encaminhado para as lagoas de tratamento existentes na Usina de Compostagem e Reciclagem deste Município, que foi retirado os materiais e procedida a limpeza das imediações do local de transferência e que foi reforçada a proibição de uso do fogo, pois o fogo foi utilizado sem consentimento da transobras.

Referente as atividades desenvolvidas para atendimento da Notificação de n. 104339/07, informamos que deverá ser encaminhado a esta Secretaria uma cópia da Anuência do receptor do chorume e dos materiais segregados e resíduos provenientes da limpeza do local, num prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como deve ser apresentado um plano de encerramento das atividades, num prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Com referência à solicitação de um prazo de trinta dias para a suspensão do sistema de transferência de resíduos, no local, informamos que em decorrência do Ministério Público Estadual ter entrado com uma Ação Civil Pública contra a Prefeitura Municipal pedindo a recuperação da área degrada pelo lixão, na mesma não pode ser desenvolvida nenhuma atividade de recebimento, triagem, transferência e transbordo de resíduos e demais atividades que não sejam para recuperação da mesma
. (...)”.

Em sede administrativa, a apelante alegou que, no ofício supratranscrito, lhe fora concedido pela CGRS a prorrogação do prazo para o cumprimento das solicitações, todavia, ainda na pendência desse prazo, os fiscais da SEMA-MT retornaram à estação de transbordo e lavraram o Auto de Inspeção e o Auto de Infração, negando terem recebido a informação relativa à concessão da dilação do prazo.

Afirmou que apresentou à SEMA-MT registros fotográficos das atividades de limpeza realizadas na estação de transbordo no prazo de 30 dias, sendo que a Coordenadoria de Fiscalização de Empreendimentos – CFE atestou que as solicitações foram atendidas e que houve falhas na comunicação interna entre as Superintendências e Coordenadorias, notadamente quanto à informação relativa à prorrogação do prazo.

Na Decisão Administrativa n. 717/SUNOR/SEMA/2014, as alegações da apelante foram rechaçadas nos seguintes termos:

“Verifica-se que a suspensão do sistema de transferência de resíduos era imediata, ou seja, no dia 21/03/2007, momento em que os agentes de fiscalização elencaram na notificação n. 104339 as medidas a serem tomadas pela empresa autuada a fim de cessar a degradação ao meio ambiente.

Ao invés de atender o que foi determinado por este órgão ambiental, a autuada solicitou dilação de prazo (30 dias) para cumprir o item 2 da Notificação – suspender o sistema de transferência de resíduos, isso na data de 23/03/2007, conforme documento de protocolo n. 93935/2007 encaminhado à Coordenadoria de Gestão de Resíduos Sólidos. Em resposta, na data de 02/04/07, aquela Coordenadoria esclareceu expressamente no Ofício n. 040/CGRS/SUIMIS/SEMA-MT/07 que naquela área não pode ser desenvolvida nenhuma atividade de recebimento, triagem, transferência e transbordo de resíduos. Somente com o Auto de Infração já lavrado (19/04/07), teria sido proposto pela autuada, na então Superintendência de Ações Descentralizadas – SUAD, a paralisação imediata da atividade de transferência de resíduos e que em 04 (quatro) dias cumpriria as demais determinações da Notificação (...).

(...) independente do que concluiu o Relatório Técnico n. 218/SEMA/SUAD/CFE/2007, constata-se que houve o descumprimento pela empresa autuada do que foi determinado na Notificação (especificamente com relação a suspensão do sistema de transferência de resíduos) e, ainda, o mencionado Relatório foi elaborado em 11/05/2007, ou seja, após a lavratura do Auto de Infração (19/04/2007), sendo que nem assinado está, conforme é possível verificar às fls. 06.

Logo, descabidas as alegações da autuada de que tomou medidas para atender a Notificação, já que não suspendeu imediatamente o sistema de transferência de resíduos. (...)

Aduz a autuada possuir Licenças de Operação n. 1155/05 e n. 3605/07 para o transporte de resíduos sólidos e afirma desconhecer que a transferência não estava inclusa neste licenciamento. Às fls. 76/77, consta LO n. 1155/07 e LO 3605/07 para atividade de transporte e locação de caçamba para resíduos, sendo importante nesse ponto ressaltar que a autuada confessa a prática de atividade potencialmente poluidora sem possuir autorização para tanto, ao confirmar que não possui licença para a atividade de transferência. (...)

Conclui-se, assim, que a Autuada praticou conduta típica e punível por
realizar o lançamento de resíduos em desacordo com as exigências estabelecidas em lei
e por
fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento ambiental
, incorrendo em infração administrativa ambiental, devendo-lhe ser aplicada multa prevista nos
artigos 41, § 1º, V, e 44 do Decreto Federal n. 3.179/99
.
”

De fato, vê-se que o órgão ambiental, ao examinar a manifestação da requerente, requisitou o encaminhamento da anuência do receptor do chorume, dos materiais segregados e dos resíduos provenientes da limpeza do local no prazo de 10 dias, concedendo o prazo de 30 dias para apresentação do plano de encerramento das atividades e rechaçando, expressamente, o pedido de prorrogação do prazo para suspensão das atividades, haja vista que, dado o ajuizamento de Ação Civil Pública, não mais era possível o recebimento, triagem, transferência e transbordo de resíduos no local.

Ora, a interpretação contextual da manifestação do órgão permite concluir que o “plano de encerramento das atividades” a que se conferiu o prazo de 30 dias deve ser compreendido como o plano de conclusão das tarefas destinadas à limpeza e recuperação da área, na medida em que, como expressamente registrado, a utilização do local como estação de transbordo de resíduos sólidos não mais era factível.

Em que pese a controvérsia acerca da redação do documento em questão, do cotejo dos demais documentos acostados ao processo administrativo, constata-se que a apelante, ao tempo da lavratura do Auto de Infração, realmente não havia cumprido as solicitações impostas na Notificação e, posteriormente, no Ofício n. 040/CGRS/SUIMIS/SEMA-MT/07.

Nota-se que, em Ofício encaminhado ao órgão ambiental, a apelante informou que procedeu à retirada de chorume nos dias
23/03/2007
e
21/04/2007
, e à retirada de resíduos nos dias
21/04/2007
e
23/04/2007
.

Sucede que a Notificação datada de
21/03/2007
determinava a retirada do resíduo líquido (chorume) acumulado no entorno do local no prazo máximo de
05 dias
, todavia, cerca de um mês depois do prazo, ainda havia presença de resíduo líquido no local.

Igualmente, a apelante se comprometeu a realizar a limpeza no entorno do local no prazo de 05 dias a partir do recebimento da Notificação e foi instada a apresentar a cópia da anuência do receptor dos materiais retirados do local até o dia
12/04/2007
.

Contudo, a documentação solicitada só foi apresentada no dia
24/04/2007
, informando a limpeza realizada fora do prazo determinado na Notificação, inexistindo indicativo de qualquer retirada de materiais sólidos em data anterior.

Ademais, de ver-se que, logo após a lavratura do Auto de Infração, a apelante comprometeu-se a paralisar imediatamente as atividades no local e assim o fez, o que, antes, havia alegado ser infactível. Aliás, sequer foi apresentado qualquer esboço do aventado plano de encerramento das atividades no local, sendo certo que, por ocasião da autuação, o suposto prazo de 30 dias já estava por findar-se.

Releve-se, por oportuno, que, ainda que a apelante tenha promovido limpeza pontual no local, é possível deduzir que continuou a realizar a operação de suas atividades na área, inclusive na mesma intensidade que implementava antes da primeira vistoria, tanto assim que, cerca de um mês depois, os fiscais se depararam com a área apresentando os mesmos problemas dantes apontados.

Demais disso, o relatório técnico 218/SEMA/SUAD/CFE/2007que atestou a limpeza da área e o cumprimento das determinações da Notificação, foi elaborado apenas em 11/05/2007, quando o Auto de Infração já havia sido lavrado.

Quanto à imputação da realização de atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento ambiental, colhe-se da defesa administrativa apresentada pela requerente que, somente após a Notificação, é que tomou conhecimento de que a área de transferência apontada não estava inclusa nas Licenças de Operação n. 1155/05 e n. 3605/2017, vindo, então, a contratar profissional habilitado para elaboração de um projeto com todas as medidas de segurança para a proteção do meio ambiente.

De ver-se que o referido projeto constou no requerimento de licenciamento ambiental de uma estação de transbordo de resíduos sólidos domésticos que foi protocolado no órgão ambiental apenas em
20/08/2007
, ou seja, 04 meses após a autuação.

Desse modo, consoante exposto na decisão administrativa, ao expor que tomou conhecimento da ausência do devido licenciamento apenas após a Notificação, a apelante acabou por admitir a prática de atividade potencialmente poluidora sem a devida autorização para tanto.

Vale dizer, ao deixar de se certificar acerca do devido licenciamento ambiental do local utilizado como estação de transbordo de resíduos sólidos domésticos, ressai evidente que a apelante fez funcionar, em território nacional, serviço potencialmente poluidor, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

Nessa conjuntura,
verifica-se que o processo administrativo em que se reconheceu a
prática pela apelante das infrações administrativas previstas nos
artigos 41, § 1º, V, e 44 do Decreto Federal n. 3.179/99
foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Vê-se que as decisões administrativas foram devidamente fundamentadas, uma vez que
os motivos expostos correspondem aos pressupostos fáticos e jurídicos constantes nos autos, sendo certo que o fim perseguido pela autoridade administrativa é constitucional e legal (defesa do meio ambiente).

Ademais, não merece prosperar a tese de suposta violação ao art. 505 do Código de Processo Civil.

Em decisão liminar, o juízo
a quo
consignou que os documentos juntados aos autos demonstravam
aparentemente
a ocorrência de falhas no processo administrativo e deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração n. 105598 e da respectiva CDA, bem como determinou a suspensão da inscrição da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, a fim de possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Na sequência, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contestação, rechaçando as teses suscitadas pela autora, esclarecendo o raciocínio levado a efeito pelas autoridades administrativas para o reconhecimento da infração.

Na oportunidade, o requerido, ora apelado, realçou que “
consta da notificação n. 104339 que deveria ser realizada a suspensão imediata do sistema de transferências de resíduos, ou seja, quando o requerente protocolou o pedido de dilação do prazo, já estava descumprindo a notificação
”, bem como que “
consta expressamente do Ofício n. 040/CGRS/SUIMIS/SEMA-MT/07, encaminhado ao autor, que no local não poderia ser desenvolvida nenhuma atividade de recebimento, triagem, transferência e transbordo de resíduos e demais atividades que não fossem para recuperação da mesma
”.

Afirmou que
“o requerente deixou de realizar determinados procedimentos visando cessar o dano ambiental e, ainda, estava exercendo atividade potencialmente poluidora sem licença do órgão ambiental”
.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau examinou minuciosamente o ato administrativo impugnado e concluiu que o Auto de Infração não possuía vícios que poderiam implicar em sua invalidação, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial da ação.

Ora, em que pese na decisão liminar o magistrado tenha feito referência ao Despacho n. 990/SPA/SEMA/2011 e ao Relatório Técnico 218/SEMA/SUAD/CFE/2007 para consignar a aparência de falha no processo administrativo, é evidente que o mérito do processo não havia sido exaustivamente enfrentado.

Registre-se que o art. 505 do CPC dispõe sobre a resolução de questões exaustivamente examinadas numa sentença, e não de decisões que versem sobre tutela provisória, que, como sabido, a qualquer tempo, podem ser, fundamentadamente, revogadas ou modificadas, não sendo imprescindível para tanto a impugnação de todos os documentos constantes nos autos pela parte contrária.

Em verdade, “
a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, não havendo espaço para se falar em preclusão para o órgão julgador”
(STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 365260/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 07/10/2014).

Assim, a despeito dos documentos elencados na decisão liminar – os quais foram elaborados após a autuação e cuja subsistência não afasta a conclusão pela ocorrência da infração –, é evidente que o magistrado não está restrito ao quanto sinalizado em cognição sumária, dado que o exame aprofundado dos elementos de cognição acostados aos autos por ocasião da sentença poderá lhe incutir convencimento diverso acerca da controvérsia submetida a julgamento, sem que isso implique em qualquer nulidade.

De outro lado, a apelante se insurge contra as penalidades impostas.

No que diz com a pretensão de conversão da penalidade em advertência, registre-se que a prática dos tipos específicos com penalidade cominada no Decreto n. 3.179/99 sujeita o infrator às penas ali previstas, ao passo que a advertência, nos termos do § 2º do art. 2º do mesmo Diploma, “
será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares,
sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo
”, donde se depreende a multa simples.

Logo, considerando que as condutas da apelante encontram previsão nos tipos apontadas pela autoridade administrativa, que estabelecem a aplicação da multa ao agente que neles incorrer, constata-se que a imposição dessa sanção na hipótese encontra previsão em lei.

Todavia, em relação ao
quantum
da multa imposta, merece guarida a pretensão de redução formulada pela apelante.

O Decreto n. 3.179/99 assim dispõe:

Art. 41. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), ou multa diária.

§ 1º Incorre nas mesmas multas, quem:

V – lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos;

(...)

§ 2º As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração.

Art. 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Colhe-se da Decisão Administrativa n. 059/SPA/SEMA/2011 que “
não foi encontrado outro Auto de Infração anteriormente confirmado em julgamento, o que torna o Autuado primário,
devendo a multa ser aplicada no seu mínimo legal
”. Contudo, ao se fixar o
quantum
, registrou-se:

“1- MULTA no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por lançamento de resíduos sólidos em desacordo com as exigências estabelecidas em lei, com fulcro no art. 41 do Decreto Federal n. 3.179/99;

2- MULTA no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por funcionar empreendimento potencialmente poluidor, com fulcro no art. 44 do Decreto Federal n. 3.179/99;

3-
Totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
”

Na decisão subsequente, extrai-se, novamente,
“a primariedade da mesma, permitindo a aplicação da sanção nos patamares menores da legislação vigente”,
além de ter sido afastada circunstância agravante inicialmente imputada, mantendo-se, porém, o mesmo
quantum
da penalidade.

Desse modo, ressai evidente que a decisão administrativa no ponto não encontra suporte fático e jurídico, de modo que comporta revisão e retificação judicial, em ordem a estabelecer a coerência lógica do ato administrativo com os fatos.

No ponto, deve ser considerada a primariedade da apelante e a ausência de qualquer agravante, além da inexistência de laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, apto a demonstrar a dimensão do dano decorrente da infração, em contrapartida à presença de relatórios dando conta da reparação da área promovida pela apelante após a autuação.

Assim, em observância à decisão que registrou a possibilidade de fixação das penalidades nos patamares mínimos, fixa-se para a conduta descrita no
art. 41, § 1º, V, do Decreto n. 3.179/99
a Multa

de
R$ 1.000,00 (mil reais)
e para a conduta descrita no
art. 44 do mesmo Diploma
a Multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, totalizando o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, a ser devidamente atualizado e corrigido.

Por fim, tendo em vista que o magistrado
a quo
já fixou multa para eventual reiteração de descumprimento da medida liminar (id. 80191244, pág. 2), e considerando que o requerido informou que, em observância à decisão liminar, promoveu a suspensão da CDA, além de o juízo já ter determinado a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para a suspensão da inscrição promovida em desfavor da apelante, tem-se por descabida a pretensão de imposição de multa por descumprimento da medida liminar.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso apenas para, reformando a sentença, readequar a multa imposta à apelante, fixando-a no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser devidamente atualizada e corrigida desde a data do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022